Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700900-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO IGOR BOSCO SILVA AGRAVADO: LUCAS GOMES MARQUES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO IGOR BOSCO SILVA em face da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face do agravante, determinando sua inclusão no polo passivo da demanda. O agravante sustentou que a obrigação que se pretende o cumprimento decorre de acordo extrajudicial firmado entre a empresa devedora e o agravado, entabulado em momento posterior à saída do agravante do quadro societário da empresa. Defende que tal fato afasta peremptoriamente sua responsabilização. Argumenta que o acordo foi firmado em 16/11/2020 e homologado judicialmente em 26/11/2020, sendo que se retirou do quadro societário em setembro de 2020, não podendo ser responsabilizado pela dívida. Pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de impedir que o cumprimento de sentença prossiga contra o sócio retirante da empresa até ulterior decisão de mérito deste recurso. No mérito, requereu o reconhecimento da ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da demanda. Recolhidas as custas (ID 58605551). É o breve relato. DECIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos, visto que inexiste demonstração da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Conforme se pode observar dos autos de no 0730350-12.2020.8.07.0016, o fato que originou o acordo homologado em Juízo é anterior à retirada do sócio/agravante do quadro societário da empresa, sendo necessária dilação probatória para análise de eventual responsabilidade do agravante acerca do débito executado nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora